Tribunal: TJDFT
Processo: 0002867-31.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGATIVA DA AUTORIA DE UM DOS CORRÉUS NÃO COMPROVADA. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS TRÊS RÉUS LOGO APÓS O CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação dos réus.

2. A tese de negativa de autoria de um dos réus sucumbe ante as circunstâncias da prisão em flagrante, logo após o crime, dos três acusados, além do depoimento do corréu que confirmou a participação do comparsa na empreitada criminosa.

3. O reconhecimento da figura de participação de menor importância em relação aos corréus é descabida, visto que demonstrado nos autos que os acusados aderiram subjetivamente à conduta durante o delito.

4. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante de confissão e de menoridade relativa, conforme jurisprudência consagrada na Súmula 231 do STJ.

5. Diante da quantidade da pena aplicada (pena superior a 6 anos) e por se tratar de réu primário, o regime inicial indicado é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.